Tribunal: TJMT
Processo: 0017610-55.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0017610-55.2012.8.11.0041
Recorrente: Banco Bradesco S/A
Recorrido: Olga Santos Vieira
Vistos.
Por se tratar de agravo interno, remetam-se os autos ao Órgão Especial.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.